Tribunal: STF
Processo: RE 460785
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-06
Data de publicação: 2009-05-06

Ementa:
RECURSO - INTERESSE DE AGIR. Indica-o a possibilidade de vir à 
   balha pronunciamento mais favorável ao recorrente.

	RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO - CAPÍTULO - PREQUESTIONAMENTO. Matéria veiculada 
   nas razões do extraordinário há de ter sido objeto de debate e 
   decisão prévios, sem os quais fica inviabilizado o cotejo 
   necessário ao exame do enquadramento do recurso no permissivo 
   constitucional.

	IPI - CREDITAMENTO - ISENÇÃO - OPERAÇÃO 
   ANTERIOR À LEI Nº 9.779/99. A ficção jurídica prevista no artigo 
   11 da Lei nº 9.779/99 não alcança situação reveladora de isenção 
   do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI que a 
   antecedeu.